Tribunal: STF
Processo: Rcl 58651
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Décio Freire Advogados, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010298-37.2021.5.03.0089, assim ementado:



    “RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. PRESSUPOSTOS PARA CARACTERIZAÇÃO E ENCARGO PROBATÓRIO. Para a caracterização da relação empregatícia é necessária a presença conjunta de todos os requisitos legais, consistentes em pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade na prestação dos serviços. Negada a relação de emprego, mas não a prestação de serviços, inverte-se o ônus da prova, recaindo sobre o apontado empregador o encargo de demonstrar os fatos impeditivos ao reconhecimento do vínculo, nos moldes dos artigos 2° e 3° da CLT”. (eDOC 9 - ID: 458f2aaf)



    A sociedade reclamante afirma, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com a beneficiária, desconsiderando, dessa forma, sua condição de ex-sócia da sociedade de advogados, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – RG). 



    Consta da exordial o seguinte relato fático:



    “A Sra. SAMIRA MAGDA DA SILVA, apresentou ação trabalhista em faze do Reclamante, afirmando ter sido ‘empregada’ entre 01.02.2014 e 18.12.2020, período em que foi advogada associada da Sociedade Reclamante, e pedindo verbas trabalhistas que alega fazer jus, além de anotação na CTPS. O processo tomou o número 0010298- 37.2021.5.03.0089 (doc. 01). 



    Observando-se a inicial, aliás, vemos que a advogada autora daquela ação sequer alega ‘vício de consentimento’ para a formação de seu negócio jurídico, o qual foi executado pelas partes por não menos que quase 6 (seis) anos! 



    Foi apresentada defesa (doc. 02), acompanhada do CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO da Reclamada (doc. 03), e de distrato (doc. 04). 



    Após regular instrução, foi proferida sentença pelo juiz titular da 03ª Vara do Trabalho de Cel. Fabriciano, declarando parcialmente procedentes as pretensões autorais (doc.05). 



    Foi interposto recurso ordinário, sendo o acórdão lavrado no seguinte sentido (doc. 11): 



    (...)



    Interposto o Recurso de Revista (doc. 09), tendo sido negado seguimento (doc. 10). 



    Interposto o recurso de Agravo de Instrumento (doc. 11), foi este improvido por decisão monocrática (doc. 12). 



    Dessa decisão foi interposto o recurso de Agravo, na forma do Regimento Interno do TST (doc. 13). 



    (...)



    Já existe execução provisória (Proc. 0010411- 54.2022.5.03.0089), tendo a Autora apresentado cálculo que remonta a R$ 280.759,83 (doc. 14)”. (eDOC 1, pp. 2-5 - ID: 3c0c38c2) 



    Argumenta que, no entanto, “o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, reconheceu a constitucionalidade da contratação e serviços (terceirização) por meio do julgamento conjunto de nosso RE 958.252, e da ADPF 324, sendo fixada tese de repercussão geral sobre o tema”. (eDOC 1, p. 16 - ID: 3c0c38c2)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e, ao final, a cassação do acórdão impugnado.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 33 - ID: 2603c0fe)



    A tentativa de citação da beneficiária restou frustrada. (eDOC 35 - ID: 64f7ea03)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela negativa de seguimento da reclamação, consoante parecer acostado no eDOC 37 (ID: 3b8bcba5). 



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a sociedade reclamante ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    O Tribunal reclamado, por sua vez, descaracterizando a relação contratual fundada nos artigos 15 e 17 da Lei 8.906/94, no art. 15, § 1º da Lei 13.247/2016, art. 39 do Regulamento Geral da OAB e do Provimento 169/2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, reconheceu vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Da mesma forma, não merece acolhida a irresignação contra a declaração da nulidade do contrato de associação firmado, em face do reconhecimento dos requisitos do vínculo de emprego .



    Em que pesem as disposições do art. 133 da CF, bem como o teor da Lei n. 8.906/94 e do Provimento n. 169/2015 do Conselho Federal da OAB, ou ainda do art. 442-B da CLT, que preveem e admitem a figura do advogado autônomo/associado, no Direito do Trabalho vigora o princípio da primazia da realidade sobre a forma, que desconsidera a denominação formal e busca aferir a efetiva realidade laboral. 



    Vale dizer que elementos formais, como a mera pactuação de contrato de associação, não detém aptidão para descaracterizar o vínculo empregatício, notadamente diante do que dispõe o art. 9º da CLT, no sentido de que são eivados de nulidade todos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas, assim entendidos aqueles que regulam o contrato de emprego. 



    Embora a reclamada também tente se valer da tese de nulidade relativa do contrato de associação firmado, verifica-se, a exemplo do que constatado em relação ao estágio, que se cumularam várias irregularidades e não apenas vícios de caráter formal. Na espécie, ficou evidenciada a presença dos requisitos previstos nos art. 2º e 3º da CLT na relação havida entre a reclamante e a reclamada, mormente a subordinação jurídica e a pessoalidade. 



    Como minuciosamente analisado pelo juízo sentenciante, além da ausência de averbação do contrato de associação perante o Conselho Seccional da OAB (ID. e6b0918), a teor do que exigido pelo art. 5° do Provimento 169/2015 da OAB, também se observou que, não obstante tenham sido atribuídas 0,01% das cotas à reclamante (ID. e6b0918 - Pág. 7), esta não passou a figurar como sócia ou advogada associada nos atos constitutivos e nas alterações contratuais posteriores (ID. b7d7777 - Pág. 2). 



    Apesar das alegações de que a reclamante atuava como associada autônoma, não havia por parte da autora qualquer autonomia no exercício das funções, já que não assumia responsabilidade pelos riscos da atividade econômica, situação em que afastado, por completo, o princípio da alteridade, a teor do que disposto nos artigos 2º e 3º da CLT.



    Nesse aspecto, diversamente do que alega a reclamada, o juízo sentenciante não impingiu as noções empresariais de ‘affectio societatis’ para afastar a validade da avença, mas aludiu ao conceito, de forma analógica, para reforçar a ausência de uma das características indispensáveis ao formato associativo previsto na Lei n. 8.906/1994 e no Provimento n. 169/2015 da OAB. 



    Conforme revelado pelas testemunhas ouvidas nos autos, havia imposição quanto à observância de modelos de petições, de relatórios e de prazos estipulados pelo escritório reclamado. No ponto, os e-mails juntados com a inicial não deixam dúvidas de que a autora deveria seguir detidamente orientações prévias das superiores Ana Paula e Ignez (ID. 669f2f7 - Pág. 1 e ID. 01bce86 - Pág. 1). 



    E não se trata na espécie de negar vigência aos preceitos que regulamentam a atividade advocatícia quanto à observância dos interesses do cliente, como tenta fazer crer o recorrente, mas de reconhecer que a autora não detinha qualquer autonomia ou liberdade para praticar, em geral, os atos da advocacia em relação aos clientes representados pela reclamada. 



    Como também revelado prova oral, não havia liberdade sequer para cumprimento dos horários de trabalho, já que o escritório funcionava em horário pré-estabelecido das 9h às 18h, de modo que chegadas ou saídas fora deles deveriam ser comunicadas. 



    Logo, não restam dúvidas quanto à subordinação jurídica da reclamante ao escritório reclamado. 



    Também não há como se afastar a pessoalidade, já que, conforme admitido pelo próprio preposto, a autora atuava exclusivamente no contrato havido com a Oi, devendo estar à disposição das 9h às 17h. Ainda que a testemunha Fernanda Fonseca de Pinho tenha revelado a possibilidade de outros correspondentes substituírem os advogados, em face dos demais elementos de prova, não é crível concluir que a reclamante pudesse se fazer substituir por outro profissional no exercício das suas funções. 



    Na mesma direção, citam-se os termos de confidencialidade firmados, contendo imposições de que toda a documentação, petições, pareceres, e-mails, consultas, informações, relatórios e peças processuais elaboradas ou manuseadas pela reclamante permaneceriam sob propriedade exclusiva da reclamada (ID. e6b0918 - Pág. 5). Não se trata de relativizar a necessidade de observância do sigilo profissional nas relações travadas entre o profissional da advocacia e o cliente ou, ainda, de negar a possibilidade de cessão de direitos autorais, mas de constatar o forte controle exercido pela reclamada e a total ausência de autonomia da profissional no desempenho das suas funções



    Por fim, a onerosidade também se revelou como pressuposto inafastável, em razão dos recibos colacionados aos autos e das declarações das testemunhas no sentido de que havia pagamento de PLR aos advogados associados. 



    Ademais, esta D. Turma já se posicionou no mesmo sentido, reconhecendo o vínculo de emprego de advogados associados com a mesma sociedade de advocacia reclamada (v.g., TRT da 3.ª Região; PJe 0011328-80.2018.5.03.0035 (RO); DEJT 20/08/2020; Órgão Julgador: Oitava Turma; Relatora Des. Gisele de Cassia; Revisores: Des. Sércio da Silva Peçanha e Des. José Marlon de Freitas). 



    Evidenciado que a reclamante era empregada do escritório de advocacia, correta, igualmente, a condenação ao pagamento das parcelas trabalhistas decorrentes de lei, tais como FGTS, reflexos, férias vencidas e proporcionais e gratificações natalinas, bem como demais obrigações de fazer”. (eDOC 9, pp. 7-9 - ID: 458f2aaf)



    Ora, resta claro que o Tribunal de origem, em que pese a comprovada existência de contrato de associação de advogado, do qual consta a beneficiária como associada (cf. eDOC 6), declarou haver vínculo empregatício direto desta com a sociedade reclamante.



    Cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Concluiu, assim, pela higidez das contratações de serviços por interposta pessoa, devendo, no entanto, ser observadas as leis trabalhistas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Não foi outro o entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    De outra banda, no que diz respeito à controvérsia acerca da licitude da “terceirização” da atividade-fim através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”, essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na referida contratação, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.3.23; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022; grifo nosso)



    No mais, saliente-se que, em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido de ser lícita a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, diante do reconhecimento nos julgamentos da ADPF 324 e Tema 725-RG das diversas possibilidades de organização da divisão do trabalho. É o que se evidencia nas recentes decisões a seguir citadas:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 57.761 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.5.2023; grifo nosso)



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma es